Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-10.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009535-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDECIO SEMPREBOM - CPF: 330.343.709-20 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1009535-10.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Laudécio Semprebom

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, mesmo não inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço, que perdurou por, aproximadamente, 20 (vinte) dias.

2. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

3. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

4. Consta na sentença que: “
Restou comprovado nos autos que a parte Reclamante devidamente adimplente com o pagamento de suas faturas, conforme documento de ID 143938865, sofreu com o corte indevido no fornecimento de água em sua residência em 07.03.2024. De outro lado, a Empresa Reclamada não apresentou justificativa plausível para o corte no fornecimento, apenas alegando de forma genérica que jamais procedeu com o corte, mas deixa de comprovar o regular abastecimento, ônus que lhe incumbe em decorrência da inversão do ônus probatório (art. 6, VIII, CDC). Destarte, a parte autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, inclusive com a juntada de protocolo de reclamação junto ao DAE – Id 143938866, por outro lado a requerida não logrou êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.
”.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa”
.

6. A sentença que possui e seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino por confirmar a liminar deferida e, no mérito, pelo acolhimento parcial dos pedidos para: Condenar a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.”
não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A Súmula de Julgamento servirá de Acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024